Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-20.2023.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001477-20.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELENA RAMOS BRASILINO FACCINI - CPF: 020.412.259-71 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA DE PREÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo
Interno.

2 -
A manutenção dos fundamentos de decisão monocrática em agravo interno é válida quando os argumentos apresentados não afetam substancialmente o entendimento anteriormente exarado.

3 - Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ELENA RAMOS BRASILINO FACCINI
interpôs
agravo interno
(Id 234785158) com as razões aqui alegadas, requer seja reformada a r. decisão prolatada por esta relatoria para reconhecer o dever de indenizar, fixando os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravada
, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024